Tribunal: TJSP
Processo: 1024067-13.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo pessoal não consignado (13o salário) – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de que os juros aplicados estariam em dissonância com aqueles previstos em contrato, além de superar a média de mercado – Taxa de juros prevista no contrato que se encontra aquém da média

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo pessoal não consignado (13o salário) – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Alegação de que os juros aplicados estariam em dissonância com aqueles previstos em contrato, além de superar a média de mercado – Taxa de juros prevista no contrato que se encontra aquém da média de mercado para contratações da mesma espécie – Além disso, valores de pagamento elevados em relação ao crédito tomado em razão do longo período previsto para seu pagamento – Inexistência de abusividade ou diferença quanto aos juros pactuados – Sentença mantida – Apelo desprovido.*